Tribunal: STF
Processo: RE 1346602
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Nulidade de ato jurídico. Precatórios da trimestralidade. Inconstitucionalidade da lei n. 3.935/1997 reconhecida em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Princípio da Segurança Jurídica. Súmula Vinculante 42/STF. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 



    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    ________



    Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP.